Tribunal: TJDFT
Processo: 0701154-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA 32.159/1997. LEGITIMIDADE DOS SERVIDORES DAS FUNDAÇÕES. FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO DF NÃO CONSTA NO POLO PASSIVO DA AÇÃO COLETIVA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM O DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NA ORIGEM. CABÍVEL. ACORDÃO MANTIDO.

1. Trata-se na origem de cumprimento individual de sentença coletiva, em que se almeja a execução de título judicial oriunda da ação coletiva no 32159/97, a qual reconheceu o direito ao pagamento do benefício alimentação que fora suspenso pelo Distrito Federal, por intermédio do Decreto no 16.990/95.

2. Tem-se que apenas no ano de 2000, por meio do Decreto no 20.976/2000, a Fundação Zoobotânica do Distrito Federal foi extinta, momento em que os servidores ocupantes de cargos efetivos do quadro de pessoal permanente e suplementar da referida Fundação passaram a integrar o quadro de pessoal do Distrito Federal, conforme art. 6o do referido decreto. Portanto, considerando que a demanda diz respeito à cobrança de parcela do benefício devido a servidores do Distrito Federal no ano de 1996 e que o agravado não fazia parte do quadro funcional do agravante à época, mostra-se cabível o reconhecimento da ilegitimidade ativa.

3. A informação que o SINDIRETA representava as fundações à época do ajuizamento da ação coletiva não modifica o cerne do entendimento firmado por esta egrégia Turma, porquanto a ausência de representação do SINDIRETA quanto às fundações trata-se apenas de tese assessoria (obiter dictum), uma vez que a tese principal (ratio decidendi) da fundamentação reside do fato da impossibilidade da ampliação dos limites subjetivos da coisa julgada. A ação coletiva foi ajuizada apenas em face do Distrito Federal, se somente o Ente Público foi condenado, por óbvio que a eficácia subjetiva da coisa julgada, no caso, somente deve alcançar a categoria dos servidores da administração direta estando excluídos os servidores das Autarquias e Fundações do Distrito Federal.

4. No que se refere à fixação dos honorários advocatícios, considerando o retorno dos autos à origem para extinção do feito, mostra-se cabível o arbitramento da verba sucumbencial pelo ilustre Magistrado a quo.

5. Negou-se provimento aos embargos declaratórios do Distrito Federal e do autor.